Tribunal: TJDFT
Processo: 0739163-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739163-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SANDRA FERREIRA CASTELO BRANCO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF na ação de cumprimento de sentença ajuizada por SANDRA FERREIRA CASTELO BRANCO (agravada) a qual indeferiu o pedido de dilação de prazo formulado pelo réu/agravante e aplicou multa por descumprimento de obrigação de fazer determinada na Decisão de ID. 233050690 (dos autos de origem). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro o pedido de dilação de prazo formulado pelo réu na petição de ID 240903272. A autora comprovou no ID 240903272, mediante a apresentação de extrato disponibilizado pelo próprio executado, que foram realizados descontos em sua conta bancária à título de pagamento de "DEB PARC ACORDO NOVACAO ", contrariando o acórdão de ID 170767591, que determinou a suspensão dos descontos das prestações de mútuo em conta corrente. Em virtude do que já foi comprovado pela exequente, cabia ao executado somente promover o ressarcimento dos valores debitados irregularmente. A alegação de que o executado possui diversas demandas internas e que para atender a determinação judicial necessita de submeter a questão à análise de várias áreas consiste em justificativa evasiva e genérica, o que não é hábil para respaldar a pretendida dilação de prazo. Face o exposto, tendo em vista que, devidamente intimado, até o momento o executado não cumpriu a obrigação de fazer, aplico-lhe a multa estipulada na decisão de ID 233050690 em seu limite máximo, ou seja, de R$ 10.000,00. À exequente para apresentar a planilha atualizada do débito, incluindo os valores que lhe deveriam ter sido restituídos, nos termos da decisão de ID 233050690, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. (ID. 244906126dos autos de origem). O agravante defende que a multa não deveria ser aplicada e, caso reste mantida, que seja minorada, visando evitar enriquecimento sem causa da parte agravada e em razão de não ter agido com má-fé ou com intuito procrastinatório, mas que, por fatores alheios à sua vontade, involuntariamente descumpriu ordem judicial, retificando a situação logo em seguida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, que o recurso seja provido para afastar a aplicação ou reduzir o valor da obrigação. Preparo regular ao ID. 76219705. É o relato. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença da probabilidade do direito invocado, a parte ora agravante, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., restou devidamente intimada da obrigação a ser cumprida, sobretudo quanto à fixação de multa desde a decisão proferida em 22.04.2025 (ID. 233050690) e tinha ciência registrada desde 05.05.2025. A alegação de excesso de valor fixado poderá ser apreciada oportunamente, após manifestação da parte contrária e eventual dilação probatória, não sendo o caso de sua suspensão liminar. Conforme dispõe o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil, a multa cominatória (astreintes) deve ser fixada em valor suficiente para inibir o descumprimento da ordem judicial, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito da parte beneficiada. No presente caso, o valor das astreintes foi estabelecido em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitado ao valor mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que se mostra proporcional e adequado à finalidade coercitiva da medida. Tal quantia é razoável e compatível com a capacidade econômica do agravante, além de ser suficiente para compelir o cumprimento da obrigação de fazer, sem causar onerosidade excessiva. Ademais, a fixação de um teto mensal para a multa evita que o montante se torne desproporcional ao longo do tempo, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no ordenamento jurídico. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intime-se. P. I. Brasília, 30 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital